Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente, em que se requer, liminarmente, tutela de urgência cautelar, na modalidade de arresto, a fim de garantir a execução de futura condenação dos réus, que, segundo alega o autor, impeliram-no, por meio de fraude, a adquirir 2 (dois) novos empréstimos consignados, quando, na verdade, haviam se comprometido a efetuar a portabilidade do mútuo que possuía para outra instituição financeira, que cobraria prestações menores.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do mesmo diploma legal determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

3. Em que pese a narrativa do requerente, os elementos constantes nos autos até o presente momento contratual indicam que o autor efetuou 2 (dois) novos empréstimos consignados com o Banco Olé e BMG, sendo o saldo voluntariamente transferido à ré intermediadora do negócio jurídico, que se comprometeria a arcar com as prestações dos empréstimos consignados mais antigos, o que seria financeiramente vantajoso para o autor.

4. A versão do autor de que não anuiu com a contratação de novos empréstimos, mas com a mera “portabilidade do consignado”, a princípio, não encontra suporte nos elementos de prova existentes nesta conjuntura processual. Com efeito, mesmo descrevendo que permaneceu, por meses, em contato com a ré intermediária do negócio, não juntou nenhum documento que comprovasse, de imediato, as suas alegações, sendo necessária dilação probatória da questão.

5. É possível verificar no processo que a requerida, intermediadora dos empréstimos, depositou várias parcelas da contraprestação devida na conta corrente do autor. Ademais, não foi demonstrado que a ré tem se recusado a responder as demandas do autor ou a dar suporte às suas solicitações, não havendo, por ora, indicação de inatividade ou desídia.

6. Igualmente, inexiste perigo de resultado útil do processo a justificar o arresto. Ao que revelam os autos, a pessoa jurídica intermediadora dos empréstimos está regularmente inscrita e ativa, sem indícios de liquidação ou estado iminente de insolvência que prejudique a restituição de valores atualizados ao fim do processo.

7. Ademais, os eventos narrados ocorreram há mais de ano, o que afasta a urgência no pedido liminar. Além disso, o autor é oficial do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e aufere rendimentos mensais líquidos bem superiores à média nacional, mesmo após os descontos dos empréstimos, inexistindo, neste escrutínio, risco de dano grave autor no indeferimento da medida cautelar e no regular processamento da lide a fim de apurar os fatos narrados.

8. Recurso conhecido e desprovido.